Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-44.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702359-44.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MARCIA PIRES LEITE ELIZEU APELADO: MARCIA PIRES LEITE ELIZEU, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O No despacho de ID15497431, esta Relatoria determinou que AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A regularizasse representação processual dado o vencimento do mandato. No ID15655057, AYMORÉ CRÉDITO E INVESTIMENTOS S.A juntou procuração que não atendeu ao referido comando, pois nenhum dos subscritores da apelação por aquela interposta (ID14723687) consta do instrumento de mandato colacionado. Nos termos do artigo 104, § 2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 11/01/2019 – ID14723591 – p.p.1-5) sob pena de ineficácia desses atos em relação a AYMORÉ. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para que regularize representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora